Tribunal: TJES
Processo: 5037355-15.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037355-15.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: MIGUEL RODRIGUES DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5037355-15.2024.8.08.0035

APELANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

APELADO: MIGUEL RODRIGUES DE LIMA representado por RITA DE CÁSSIA LIMA ALVES

RELATOR: DES RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPERADORA. ATO JURÍDICO NULO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e materiais, declarou nulo o cancelamento de plano de saúde solicitado por beneficiário judicialmente interditado, determinou o restabelecimento do contrato sem carência, condenou à restituição em dobro das mensalidades cobradas após o cancelamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o cancelamento de plano de saúde solicitado diretamente por beneficiário absolutamente incapaz, já interditado judicialmente; (ii) estabelecer se a operadora, ciente da interdição, responde pela cobrança de mensalidades após o cancelamento nulo; (iii) determinar se o cancelamento indevido de plano de saúde, em tais circunstâncias, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, por se tratar de típica relação de consumo.

4.O cancelamento do plano de saúde solicitado por pessoa absolutamente incapaz é ato jurídico nulo de pleno direito, nos termos dos arts. 104, I, e 166, I, do Código Civil.

5.A sentença de interdição possui natureza declaratória e reconhece situação de incapacidade preexistente, sendo irrelevante eventual discussão sobre a validade temporal do termo de curatela.

6.A operadora detinha ciência inequívoca da interdição do beneficiário, comprovada por comunicações anteriores com a curadora, assumindo dever específico de cuidado decorrente da boa-fé objetiva.

7.A aceitação do pedido de cancelamento formulado pelo incapaz, sem anuência da curadora, caracteriza falha grave na prestação do serviço e culpa por omissão.

8.A manutenção da cobrança de mensalidades após o cancelamento nulo, sem prestação de serviços, configura comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.

9.A cobrança indevida, em tais circunstâncias, afasta o engano justificável e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.O cancelamento indevido de plano de saúde de pessoa idosa e absolutamente incapaz gera dano moral in re ipsa, por violar a dignidade da pessoa humana e expor o beneficiário a situação de desamparo assistencial.

11.O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.É nulo o cancelamento de plano de saúde solicitado diretamente por beneficiário absolutamente incapaz, judicialmente interditado, sem a anuência de seu curador.

2.A operadora de plano de saúde que, ciente da interdição, aceita o cancelamento e mantém a cobrança de mensalidades sem prestação de serviços viola a boa-fé objetiva e responde pela restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

3.O cancelamento indevido de plano de saúde de pessoa idosa e incapaz configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, I, 166, I e 422; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 1.759.394/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.06.2021; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial; TJMG, Apelação Cível nº 5001941-88.2019.8.13.0035, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.
em face da sentença de ID 17305106 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e danos materiais ajuizada por
MIGUEL RODRIGUES DE LIMA representado por RITA DE CÁSSIA LIMA ALVES,
julgou procedentes os pedidos da inicial para
a)
declarar nulo o
ato de cancelamento do plano de saúde realizado em 14/07/2023;
b)
condenar a ré à restituição em dobro das três mensalidades pagas após o cancelamento (julho, agosto e setembro/2023);
c)
condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17305109), a apelante sustenta, em síntese, a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade do cancelamento do plano, alegando que o ato foi solicitado pelo próprio beneficiário via telefone, conforme RN nº 561/ANS.

Aduz a inexistência de prova de incapacidade no momento do ato, afirmando que o termo de curatela anteriormente enviado estava com prazo de validade expirado. Defende a ausência de má-fé e de danos morais, pugnando pela reforma integral do julgado.

Contrarrazões apresentadas no ID 17305115 em que o apelado reforça a nulidade do ato por incapacidade absoluta e a ciência prévia da operadora sobre a interdição, pleiteando o desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Rememoro que, na origem, MIGUEL RODRIGUES DE LIMA, representado por sua curadora RITA DE CÁSSIA LIMA ALVES, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (MedSênior).

Na inicial, o autor aduz em síntese que é beneficiário do plano de saúde réu e foi diagnosticado com transtornos delirantes persistentes e demência não especificada (CID-10-F 03.4) Relata que é pessoa interditada conforme termo de curatela expedido nos autos do processo nº. 0009723-07.2021.8.08.0035, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES.

Alega que em 2022 sua família tentou agendar uma consulta psiquiátrica para o requerente, por meio do plano de saúde requerido. Contudo, foram surpreendidos com a informação de que o autor, interditado e incapacitado para a prática dos atos da vida civil, teria cancelado seu plano de saúde.

Informou que, a fim de solucionar o ocorrido, a família do autor procurou o plano de saúde réu para informar, em detalhes, a situação vivenciada e o impedimento legal de que o requerente cancelasse seu plano de saúde por mera manifestação de vontade. O autor afirmou que, esclarecida a situação, a família firmou novo contrato com o plano de saúde requerido, em fevereiro de 2022, ainda que ciente dos prejuízos suportados.

Alegou que em 14 de julho de 2023 o autor teria tido outro surto e cancelado seu plano de saúde por meio de uma ligação telefônica, o que só chegou ao conhecimento de seus familiares meses depois, quando tentaram agendar um exame.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a reativação imediata do plano de saúde do autor ao
status quo ante
, impedindo-se qualquer carência ou prejuízo, sob pena de multa cominatória No mérito, i) a declaração da nulidade do ato jurídico atinente ao cancelamento do plano de saúde pelo autor, incapaz; ii) a reativação ou disponibilização de plano de saúde equivalente àquele contratado pela parte autora; iii) a condenação da requerida por danos materiais, no valor de R$ 2.655,18 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), referente ao reembolso das mensalidades pagas no período em que a família do autor não estava ciente acerca do cancelamento ocorrido; iv) condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão de ID 17305074 deferiu o
pedido de tutela de urgência, para determinar que o requerido restabeleça o plano de saúde do requerente, nos moldes anteriormente contratados, sem qualquer prejuízo ou carência.

Devidamente citada, SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (MedSênior) apresentou contestação (ID 61987714) alegando a legalidade do cancelamento, à luz da RN nº 561/ANS, a ausência de comunicação formal da curatela válida à época, a inexistência de ato ilícito, inaplicabilidade do CDC e (v) ausência de danos indenizáveis.

Réplica no ID 64182834, reafirmando os fundamentos da inicial e impugnando os argumentos defensivos.

As partes foram intimadas para manifestação quanto ao saneamento cooperativo (ID 64869739), tendo ambas requerido julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

Após o trâmite regular do feito, a magistrada
a quo
proferiu a sentença recorrida julgando procedentes os pedidos formulados por Miguel para declarar a nulidade do ato de cancelamento do plano de saúde, a reativação do plano, restituição em dobro das três mensalidades pagas após o cancelamento (julho, agosto e setembro/2023), e indenização a título de danos morais em favor do autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Vejamos os trechos da r. sentença:

“Comprovada a interdição judicial do autor e a existência de termo de curatela anterior à data dos cancelamentos realizados, não há dúvida quanto à incapacidade do autor para praticar atos negociais, nos termos dos arts. 104, I, e 166, I, do Código Civil. O cancelamento do contrato sem a ciência e anuência da curadora é ato jurídico nulo de pleno direito.

Consta dos autos que a requerida foi formalmente cientificada da interdição e mesmo assim realizou, pela segunda vez, o cancelamento do plano de saúde do autor, sem validar com a curadora — o que caracteriza falha grave no dever de informação e cuidado, violando os arts. 6º, III e 46 do CDC.

Malgrado a requerida alegue que não tinha plena ciência da extensão dos poderes da curatela, o que impediu que fosse desconsiderado o pedido do autor quanto ao 2º cancelamento de seu plano de saúde, as provas acostadas à inicial, sobretudo os e-mails trocados com a operadora do plano de saúde (ID 53824653 - ID 53824657), evidenciam que a ré tinha conhecimento da interdição e do histórico do autor, inclusive, de que este não tinha autonomia para cancelar o plano. posto que a requerida tinha plena ciência da extensão dos poderes da curatela, o que impedia a ré de considerar o pleito do beneficiário quanto ao cancelamento de seu plano de saúde.

A própria a ré, em e-mail trocado com a curadora do autor (ID 53824661), indagou se esta queria que ficasse alguma observação para que o plano não fosse cancelado pelo beneficiário, caso ele solicitasse, tendo a curadora respondido que: "...eu sou a pessoa responsável por situações burocráticas dentre outras, conforme decisão judicial enviada para Med Senior pela Dra Leticia Lirio. Devido a interdição, o Sr. Miguel Rodrigues de Lima não tem autonomia para cancelar o plano de saúde, qualquer dúvida nesse sentido, por gentileza fazer contato com a dra Leticia, copiada nesse email".

O artigo 104, inciso I, do Código Civil, estabelece a capacidade do agente como requisito de validade do negócio jurídico. O artigo 166, inciso I, do mesmo diploma legal, declara
nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz
. No caso em tela, o cancelamento do plano de saúde em 14 de julho de 2023, supostamente realizado por Miguel Rodrigues de Lima, é ato nulo de pleno direito, pois ele já havia sido judicialmente declarado incapaz para tal.

Diante da nulidade do ato de cancelamento, o restabelecimento do plano de saúde do autor é medida que se impõe. A tutela de urgência já determinou a reativação do plano, que se encontra ativo desde 13/12/2024. Esta decisão liminar deve ser confirmada em caráter definitivo, garantindo a continuidade do tratamento médico do autor, essencial para sua saúde e dignidade, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade e a dependência de acompanhamento médico habitual e contínuo.

Com efeito, há nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos sofridos pelo autor, estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, CDC).

(...)

Comprovado pelos documentos anexados aos IDs 53824665, 53824666, 53824667 e 53824668, que a curadora continuou a pagar as mensalidades por três meses após o cancelamento não informado, sem contraprestação dos serviços, é devida a restituição desses valores. Aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro, pois houve contrária a boa fé ante a cobrança indevida reiterada.

(...)

Diante das contingências factuais da lide, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. O que se busca é a condenação do causador do dano por ato ilícito, e sua finalidade maior, é a pedagógica e não a patrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por MIGUEL RODRIGUES DE LIMA para:

DECLARAR A NULIDADE do ato de cancelamento do plano de saúde realizado em 14/07/2023, por ter sido praticado por absolutamente incapaz, sem anuência da curadora;

CONDENAR a ré a reativar o contrato do plano de saúde do autor nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sem imposição de nova carência;

CONDENAR a ré à restituição em dobro das três mensalidades pagas após o cancelamento (julho, agosto e setembro/2023), com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA do mesmo período, nos termos da Lei nº 14.905/2024, desde a citação;

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e com incidência de juros moratórios, calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA do mesmo período, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir da data do evento danoso (03/10/2020 - Súmula 43 do STJ).

Ratifico a liminar outrora deferida.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Analisando os autos, verifico que
a controvérsia reside na validade do cancelamento de contrato de plano de saúde operado por solicitação direta de idoso (71 anos) portador de demência e transtornos delirantes, já interditado judicialmente à época.

Primeiramente, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento, por meio da súmula 608, de que
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

Além disso, em julgado de caso semelhante, a Corte entende que apesar do artigo 35-G da Lei 9.656/1998 determinar a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor em casos de contratos com planos de saúde, o código consumerista é norma advinda da Constituição Federal e, por isso, deve ser aplicado prioritariamente.

Vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR. NORMA PRINCIPIOLÓGICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Embora o art. 35-G da Lei nº 9.656/98 dispõe ser subsidiária a aplicação do CDC a contratos celebrados com operadoras de plano de saúde, o diploma consumerista é norma principiológica e que radica da Constituição, incidindo de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato e do teor da Súmula nº 608 do STJ
. 3. A ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. Precedente. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1759394 SP 2020/0238571-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Seguindo a orientação da Corte Superior, os Tribunais de Justiça também já se manifestaram:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE COBERTURA DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.
- Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao CDC, pois envolvem típica relação de consumo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
. - O rol de procedimentos da ANS não impede a cobertura de tratamentos ali não mencionados nas hipóteses em que a intervenção médica buscada, ou o tratamento indicado, for indispensável à manutenção da vida do paciente. - A negativa em tais situações representa violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, frustrando o próprio objetivo da contratação em questão, qual seja, o de tornar possível o restabelecimento da saúde do paciente, deixando-o em total desamparo. - A negativa indevida de tratamento gera danos morais, tendo em vista que agrava o sofrimento daquele que já se encontra com saúde debilitada. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.066248-8/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV DO CDC. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. RECUSA INDEVIDA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se ser incontestável a aplicação do CDC, haja vista o apelado ostentar a condição de vulnerável e de destinatário final do serviço
. 2. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroversa a condição do apelado de beneficiário de plano de saúde oferecido pelo apelante. Constata-se, ainda, que o apelado foi diagnosticado com Neuromielite Óptica, razão pela qual decorreu a necessidade de realização de exames laboratoriais a fim de identificar a causa da doença para consequente escolha do tratamento eficaz, conforme os laudos médicos de fls. 23-25. De igual modo, verifica-se que restou devidamente comprovada a negativa de cobertura do plano de saúde sob o seguinte fundamento: procedimento e/ou solicitação não acoberto (a) pelo rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS atualizada pela RN nº 387/16, da ANS. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a cláusula contratual que excluir o procedimento ou exame recomendado por médico especialista que acompanha a paciente é abusiva. Precedentes STJ. 4. Outrossim, a alegação de ausência de cobertura contratual para o exame solicitado por não estar preenchida as diretrizes da ANS evidentemente não deve prosperar, na medida que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, com o objetivo de tão somente orientar as prestadoras de serviços de saúde. 5. Assim, o recorrente não poderia restringir as alternativas de tratamento de doença coberta pelo plano, colocando em risco a saúde do paciente. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160311254, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

Portanto, consoante a jurisprudência pátria, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, como na hipótese vertente.

Para elucidar a ciência da operadora e a higidez da incapacidade, estabeleço a seguinte cronologia dos fatos:

- 14/06/2021:
Deferimento de curatela provisória em favor da filha do autor, ante a constatação de demência;

- 31/01/2022:
Prorrogação da curatela provisória pelo prazo de 12 (doze) meses (ID 17305058);

- 17/02/2022:
Troca de e-mails (ID 53824661) entre a curadora e a MEDSÊNIOR. A operadora indaga expressamente sobre a necessidade de bloquear solicitações diretas do beneficiário. A curadora confirma a interdição, solicita o bloqueio e realiza novo contato com o plano de saúde;

- 09/01/2023:
Sentença de interdição definitiva transitada em julgado, declarando incapacidade total e permanente (ID 17305071);

- 14/07/2023:
A apelante acata pedido de cancelamento telefônico formulado pelo próprio interditado, sem anuência da curadora (ID 17305088);

- Julho a Setembro/2023:
A operadora efetiva o cancelamento, mas continua a receber pagamentos das mensalidades debitadas automaticamente.

Com relação ao plano de validade do negócio jurídico, o artigo 166, I, do Código Civil, estabelece que a incapacidade absoluta do agente acarreta nulidade de pleno direito:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

No caso vertente, a patologia demencial que acomete o apelado não é circunstancial, mas de caráter degenerativo e permanente, devidamente declarada por sentença de interdição transitada em julgado.

Nesse sentido, o pedido de cancelamento do plano de saúde em 14 de julho de 2023, supostamente realizado por Miguel Rodrigues de Lima, é ato nulo de pleno direito, pois ele já havia sido judicialmente declarado incapaz para tal.

Admitir a validade de tal pedido significaria esvaziar a proteção legal conferida aos vulneráveis e premiar a conduta da operadora que,
ciente da condição do beneficiário, preferiu privilegiar um procedimento administrativo interno em detrimento da norma cogente civilista.

Analisando os documentos da demanda, concluo que o plano de saúde tinha plena ciência da condição de Miguel desde 2022, pois ele já havia cancelado o plano uma vez em 2021, oportunidade em que Rita, sua curadora, informou a interdição.

Vale destacar que em 17/02/2022, 1 ano e 6 meses antes do pedido de cancelamento do plano feito por Miguel, a própria funcionária da operadora, ciente da situação clínica e jurídica do autor, indagou à curadora Rita (ID 17305036):

"Preciso saber se quer que deixe alguma observação para que o cancelamento do plano não seja realizado pelo beneficiário caso ele solicite."

Ao proferir tal indagação e receber a confirmação da curadora sobre a necessidade do bloqueio, a operadora assumiu voluntariamente a responsabilidade de impedir que um agente sem discernimento operasse a extinção do vínculo contratual.

A comunicação anterior realizada via e-mail (ID 53824661) estabeleceu o que a doutrina chama de dever de conduta
derivado da boa-fé objetiva
. Ao ser alertada sobre a interdição e questionar se deveria bloquear solicitações diretas do incapaz, a apelante criou para si um dever de cuidado específico.

A quebra desse dever configura a
culpa in omittendo
, pois a operadora detinha as ferramentas de controle sistêmico e a informação necessária para impedir que um agente sem capacidade civil operasse a extinção do contrato, contudo, agiu com negligência.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a sentença de interdição possui natureza declaratória, reconhecendo uma situação de fato preexistente. Nesse sentido, colaciono importante precedente que se aplica, com ainda mais vigor, ao caso vertente:

NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - INTERDIÇÃO EM DATA POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA DECLARATÓRIA - PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - NULIDADE DECLARADA -
É nulo o negócio jurídico firmado por pessoa absolutamente incapaz de administrar os atos da vida civil, ainda que a sentença de interdição seja posterior a sua celebração, pois a sentença de interdição é declaratória e retroage à época em que adveio a incapacidade do beneficiário.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50019418820198130035, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Ora, se a nulidade deve ser reconhecida mesmo quando a interdição é posterior ao ato, com muito mais razão deve ser declarada no presente caso, em que o autor já estava interditado e a operadora já havia sido formalmente comunicada da incapacidade meses antes da solicitação de cancelamento.

Assim, considerando nulo o pedido de cancelamento do plano de saúde por pessoa incapaz, a juíza
a quo
acertadamente determinou o restabelecimento do plano de saúde.

Ademais, após considerar o plano cancelado para fins de prestação de serviços assistenciais, a apelante manteve o contrato ativo para fins de arrecadação, recebendo e retendo as mensalidades dos meses de julho, agosto e setembro de 2023, pagas pontualmente pela curadora, conforme comprovantes de pagamento de IDs 17305040, 17305041 e 17305042.

A proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) fundamenta-se na proteção da confiança e na lealdade que devem reger as relações contratuais, conforme o disposto no artigo 422 do Código Civil. Este instituto veda que uma parte adote um comportamento inicial (
factum proprium
) e, posteriormente, aja de forma diametralmente oposta, frustrando a legítima expectativa da outra parte.

A contrariedade se mostra clara, pois para fins de prestação de serviços e cobertura de exames, a operadora considerou o contrato
extinto.
Todavia, para fins de arrecadação e faturamento, considerou o contrato
vigente
, mantendo o débito automático das mensalidades de julho, agosto e setembro de 2023.

A ciência inequívoca da incapacidade do autor, consolidada pela troca de e-mails em 2022 onde a ré sugeriu o bloqueio de cancelamento, retira qualquer lastro de legitimidade da cobrança posterior ao ato nulo.

É evidente que,
reconhecido o cancelamento do plano de saúde e sem prestação dos serviços, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado do apelado, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

A prática de cobrar mensalidades após cancelamento unilateral indevido — e operado com ciência da incapacidade do titular — afasta a tese de engano justificável e
impõe a manutenção da
restituição em dobro,
conforme estatuído pelo parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e ratificado pela sentença recorrida.

Trata-se de erro inescusável, fruto de uma desorganização administrativa voluntária ou de uma estratégia de retenção de ativos sem contraprestação de serviços.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência de caso semelhante ao presente em que houve a cobrança de mensalidades após cancelamento unilateral com restituição em dobro dos valores:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MENSALIDADES COBRADAS APÓS O ÓBITO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART . 42 CDC. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE . DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. A prova pericial requerida pela ré apelante é desnecessária para comprovar a hipotética verdade real, em especial porque os os documentos constantes nos autos, são suficientes para o deslinde da regularidade das cobranças de mensalidade do titular do plano de saúde . 2. As Resoluções da ANS n. 412/16 e 557/22 não preveem a hipótese de óbito do beneficiário, porém, o falecimento do segurado é, evidentemente, causa de extinção do contrato. Logo, por meio de interpretação lógico-sistemática, nestes casos deve-se observar os mesmos parâmetros definidos para cancelamento do contrato do plano de saúde e exclusão de segurado. Precedentes.
2.1. A comunicação da morte do beneficiário titular pode ser feita para a operadora ou à administradora do plano de saúde e gera efeito imediato ao requerimento de exclusão do segurado falecido, restando devidas, a partir de então, apenas as contraprestações pecuniárias vencidas e/ou eventuais coparticipações devidas, nos planos em pré-pagamento ou em pós-pagamento, pelo uso de serviços realizados antes da solicitação . 2.2. No caso, a restituição das mensalidades cobradas indevidamente é atinente ao período de maio de 2020 até fevereiro de 2021, de modo que incide a jurisprudência anterior ao paradigma do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel . Ministro Og Fernandes, Corte Especial), sendo exigida a demonstração de má-fé para a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), a qual foi averiguada, na espécie, pois, a despeito da comunicação do falecimento do titular em abril de 2020, a seguradora somente cessou os descontos de mensalidade referente ao plano assistencial de cujus, em fevereiro de 2021.
3. Apesar do art . 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 versarem precipuamente sobre casos de rescisão/exoneração do contrato de trabalho sem justa causa e aposentadoria, a interpretação lógico-sistemática de tais normas, juntamente com o art. 8º da Resolução Normativa n . 488/22 e o corolário do pacto de solidariedade intergeracional que rege os planos de saúde, traçam a solução também para hipótese de óbito do titular, cuja previsão na Lei n. 9.656/98 não é exaurida. 3 .1. Portanto, mesmo com o falecimento do titular do plano de saúde, fica assegurado aos segurados dependentes o direito de manter-se assistido sob as regras até então vigentes, mediante o pagamento das mensalidades, descontada a cota parte referente ao segurado que veio à óbito (art. 30, §§ 2º e 3º, da Lei n. 9 .656/98). 3.2. Ademais, malgrado a Súmula n . 13/ 10 da ANS refira-se a priori ao plano de saúde individual ou familiar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a hipervulnerabilidade do idoso no mercado de planos de saúde e o respeito à dignidade da pessoa idosa atraem a garantia de manutenção dos dependentes aos planos coletivos por adesão. 4
. O injusto cancelamento do plano de saúde e a cobrança abusiva de mensalidades referentes ao beneficiário já falecido ultrapassam o simples descumprimento contratual e ensejam a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição da segurada idosa.
5 . Apelação das autoras conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida. (TJ-DF 07405058520218070001 1739970, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE - APELAÇÃO CÍVEL – SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO – DEMORA DA SEGURADORA EM REALIZAR O CANCELAMENTO – COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO AO PLANO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÃO PROVIDA
1. Plano de saúde que por sua conduta protelatória, retarda o cancelamento do contrato a pedido do beneficiário que solicita sua saída/exclusão e ainda necessitou ingressar com a presente ação para ter garantido esse seu direito, gerou o dano de índole moral .
2. Diante da condição social do consumidor, o potencial econômico do plano de saúde, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. O consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança, o que vislumbro ter ocorrido no caso em tela, haja vista a cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento do contrato.
4. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e votados estes recursos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em dar provimento à Apelação, para condenar a seguradora a pagar indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) e determinar que o
valor das mensalidades pagas após o pedido de cancelamento, seja restituído em dobro,
tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas em anexo, caso estas sejam juntadas aos autos. Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator AL (TJ-PE - AC: 00202704720198172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2021, Gabinete do Des . Agenor Ferreira de Lima Filho)

Por fim, no que tange aos danos morais, a jurisprudência pátria, notadamente a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o cancelamento indevido de cobertura por plano de saúde, via de regra, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente quando envolve paciente em situação de vulnerabilidade:

APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL
- CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - DEU-SE PROVIMENTO. 1.
O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral, pois repercute em violação à incolumidade física e psíquica do consumidor. 2. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Deu-se provimento ao apelo. (TJ-DF 20150310271840 0026698-43.2015.8 .07.0003, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/01/2017. Pág.: 641/657)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Trata a espécie de apelação contra a sentença de procedência que, em virtude de indevido cancelamento do plano de saúde, condenou as rés em danos materiais e morais, além de determinar seu restabelecimento.
Para além da teoria da asserção, a acusação mútua entre as rés sobre a causação do cancelamento revela a pertinência de figurarem no polo passivo. De mais a mais, se infere da narrativa autoral que alguém errou rendendo a falha a prestação do serviço. O fato é que tanto a operadora o plano de saúde (Unimed), quanto a Qualicorp, administradora do benefício, integram a cadeia de prestação de serviços, pelo que, à luz na legislação consumerista, devem responder solidariamente pelos danos causados, motivando sua figuração legítima no polo passivo da demanda. Quanto ao defeito no serviço em si, de fato como restou configurado na espécie, as rés, ora apelantes, não lograram provar que não aconteceu. Sequer pediram a produção de provas para se desincumbirem do ônus a que se refere o art. 14, § 3º do CDC. Quanto ao dano material, não há lastro probatório a subsidiar a condenação.
No mais, conforme revela a jurisprudência, casos de cancelamento indevido geram dano moral in re ipsa, sendo certo que a particularidade do caso que envolve menor impúbere portador de autismo revela que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é adequado, alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dado parcial provimento aos recursos.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08005287520228190082 202300189774, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 25/04/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL))

Plano de saúde – Cancelamento indevido do contrato – Incidência das normas de proteção ao consumidor – Comprovação de regularidade do pagamento das mensalidades pelas Autoras –
Restabelecimento do plano de saúde - Dano moral evidenciado – O cancelamento indevido e equivocado do plano de saúde acarreta o dever de indenizar o dano moral suportado pela parte – Desídia por parte das Rés que deixaram de buscar o mínimo de cautela a fim de evitar ser fonte de erro ou de dano - Ofensa a dignidade que dispensa prova (dano moral "in re ipsa")
– Indenização fixada em R$ 10.000,00 - Sentença reformada – Recurso das Rés improvido e provido o das Autoras. (TJ-SP - APL: 11218429620158260100 SP 1121842-96.2015 .8.26.0100, Relator.: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 20/06/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2017)

A postura da operadora apelante negligenciou a condição de extrema vulnerabilidade do requerente — pessoa idosa, enferma e desprovida de capacidade civil —, submetendo-o a um estado de desamparo assistencial que transcende o mero aborrecimento contratual.

A privação de assistência à saúde de um idoso absolutamente incapaz, operada por meio de um ato jurídico nulo, impõe ao beneficiário uma insegurança existencial e um sofrimento que atingem o núcleo de sua dignidade.

Ao validar um cancelamento indevido, a ré cerceou o acesso do autor aos cuidados médicos essenciais, intensificando sua angústia e precariedade física.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se extremamente comedida considerando as peculiaridades do caso, de modo que
o montante arbitrado é plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.